Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702444-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO COELHO NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega o agravante que em 23/5/2024, teve sua habilitação bloqueada pelo Detran/DF. Argumenta que durante fiscalização de trânsito, foi autuado em 16/4/2017, à 1h05, pela infração do art. 165-A do CTB, que havia ingerido floral de Bach Cherry Plum que possui álcool na composição, que sofreu cerceamento de defesa porque a notificação para apresentar recurso à Jari foi encaminhada para endereço diverso sem qualquer justificativa, que a Jari proferiu decisão genérica de recurso jamais interposto, que notificação dessa decisão foi encaminhada ao email da advogada e não ao infrator, que é nula tal notificação por ser o SNE – a que o autor não aderiu - o único meio tecnológico admitido pelo Contran e que o processo não foi apreciado pela Contrandife pela ausência da notificação mencionada. Sustenta que o termo inicial da prescrição é a data da infração e o processo está prescrito. Pede o imediato desbloqueio da CNH até o julgamento de mérito da ação. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Os autos deste agravo carecem de elementos que apontem para a verossimilhança das alegações do autor. O autor, abordado em fiscalização de trânsito, se negou a realizar o teste do bafômetro alegando ter ingerido floral de Bach (ID 211437476). Com efeito, na petição inicial dos autos principais alega ter ingerido um floral prescrito, nestes termos: “Na data da autuação, o Requerente havia ingerido o “floral de Bach Cherry Plum” antes da abordagem policial, e, com o receio de fazer o teste e obter o resultado “falso positivo” para ingestão de bebida alcoólica, propôs se dispôs a realizar os demais procedimentos previstos no art. 277, do CTB, ou aguardar uns minutos para fazer o teste, mediante o enxague bucal, o que foi negado pelo Agente da Autoridade de Trânsito”. O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada: Prima facie, o suposto cerceamento de defesa não está alegado, já que o autor apresentou defesa e, de uma forma ou de outra, o Jari decidiu a questão que, por sua vez, foi submetida ao Contradife - última instância administrativa - sem que se tenha alegado a inexistência de recurso, como se faz aqui. Por outro lado, a ausência de motivação não se revela evidente, pois não informa na inicial o que faltou a respeito de suas alegações. Veja que no auto de infração foi dito que o autor afirmou ter consumido bebida alcóolica, não tendo qualquer referência a florais de bach, remédios incompatíveis com o consumo de álcool - e, como se sabe, há pessoas que bebem mesmo tomando tais remédios. Então, a proposição de fato contrária ao afirmado não tem o mínimo indício que justifique, neste momento, admitir que, por esse fundamento, o pedido poderia ser julgado procedente. Quanto à dupla notificação, veja que houve a notificação do autor no momento da lavratura da infração e, na defesa prévia, o que ele questionou, quanto ao ponto, foi isso, ou seja, ausência de intimação do auto de infração, nada falando quanto à notificação da penalidade. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. De acordo com o art. 165-A do CTB, a recusa do condutor ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, constitui infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, além de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. O fato de o agravante ingerir floral prescrito por terapeuta não comprova que não tenha ingerido bebida alcoólica na ocasião. A despeito de alegar cerceamento de defesa, é possível observar que o autor protocolou diversos requerimentos administrativos, demonstrando, em análise perfunctória, tanto a ciência da penalidade quanto do processo de suspensão do direito de dirigir, a exemplo da defesa prévia datada de 25/5/2017, defesa à Jari de 31/12/2018 e 17/1/2019, requerimento ao Contrandife em 28/5/2019. A decisão do Contrandife negou provimento ao recurso em 10/2/2020 e a carta para apresentação de defesa foi expedida em 13/3/2020 (ID 211439251 dos autos principais.) Quanto à alegada prescrição, neste momento não existem elementos suficientes para se definir sobre sua ocorrência, de modo que é necessário aguardar a instrução processual. Todas essas circunstâncias poderão ser melhor aferidas na instrução do processo, observando o devido contraditório. O cenário descrito não confere verossimilhança às alegações do autor e, bem por isso, impede a antecipação dos efeitos da tutela. Saliente-se que o alegado risco de dano irreparável não serve para fundamentar isoladamente o pedido antecipatório. O fato de o agravante precisar automóvel “para se locomover, trabalhar e prover seu próprio sustento e o de sua família” não lhe garante a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada até que se verifique minimamente qualquer vício no ato administrativo impugnado. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA